Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700612-17.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: NORRANY LEMOS PAIVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão de ID 259861295 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por NORRANY LEMOS PAIVA, que deferiu a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que a decisão agravada determinou a permanência do recém-nascido em prestador específico; que deve ser verificada a existência de rede assistencial apta e equivalente para UTI neonatal; que o custeio por prazo indeterminado, até a alta médica, não apresenta delimitação; que há risco de dano inverso; que a multa fixada é desproporcional. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a revogação da decisão. Custas recolhidas, conforme consulta ao sistema PagCustas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, e, ainda que o artigo 35-G da Lei n. 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato. Na hipótese, a parte agravante afirma que é indevida a determinação de custeio ilimitado do tratamento em hospital específico. Todavia, é importante esclarecer que o local de internação atual corresponde ao do nascimento da criança, que precisou, diante de prematuridade extrema, de auxílio de ventilação mecânica em UTI neonatal, na forma descrita no relatório médico de ID 259834625 (autos de origem). Nesse cenário, o descredenciamento da unidade hospitalar no curso da internação não configura motivo apto a determinar o deslocamento de recém-nascido, com condição clínica sensível, para instituição credenciada diversa. Ressalvada a possibilidade, devidamente atestada pelo médico assistente, da viabilidade da transferência médica sem a existência de risco para a criança, deve subsistir o tratamento na forma autorizada originalmente pelo plano de saúde. Sobre a alegação que se trata de internação por prazo indeterminado, o relatório sinaliza que a internação subsiste até a recuperação nutricional e a verificação da segurança clínica sobre o desconforto respiratório, circunstância típica da prematuridade do nascimento. Não há como, de plano, estabelecer um prazo máximo para custeio, devendo aguardar a evolução do quadro clínico do recém-nascido. Conforme precedente desta Corte, “o custeio pela prestadora do plano de saúde não abrange apenas o parto prematuro, mas também os seus desdobramentos, como a internação da parturiente e do recém-nascido durante o tempo necessário para afastar o risco” (Acórdão 1329449, 0718291-37.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/03/2021, publicado no DJe: 12/04/2021.) Por fim, em relação à multa, o parâmetro diário de R$ 10.000,00 se mostra excessivo, em afronta ao disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil. Por outro lado, o estabelecimento de limite máximo de R$ 100.000,00 afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido liminar, exclusivamente para estabelecer o valor diário de R$ 2.000,00 a título de multa, sem prejuízo de posterior reavaliação. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora